Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO ECONÔMICA. AUMENTO DE GASTOS. DESPESAS MÉDICAS PERMANENTES. READEQUAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. Evidenciado o comprometimento dos gastos do Apelante/Alimentante, é pertinente que haja uma diminuição no valor da pensão, tendo em vista a modificação da situação financeira, sem deixar de se observar, contudo, os gastos do menor, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A readequação de pensão efetuada na r. sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o Autor sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência do alimentando e não compromete as forças contributivas do alimentante.
5. Recurso não provido.